Tribunal: TJMT
Processo: 1004681-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
Ementa: Direito processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Gravidade concreta da conduta. Envolvimento com organização criminosa. Presença de menores. Medidas cautelares insuficientes. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor da paciente, presa em flagrante delito pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, cuja prisão foi convertida em preventiva pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a legalidade da decisão que manteve a prisão preventiva da paciente, sob alegação de ausência de fundamentação idônea e de inexistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
III. Razões de decidir
3. A decisão impugnada fundamentou-se na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta dos fatos.
4. O envolvimento da paciente com organização criminosa foi corroborado por depoimentos testemunhais, reforçando o risco à ordem pública e justificando a necessidade da segregação cautelar.
5. A presença de menores no local, incluindo o filho da paciente, configura fator agravante, demonstrando o perigo da atividade ilícita.
6. Medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas, considerando a natureza do delito e a periculosidade da paciente, conforme preconiza o art. 319 do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo e tese
7. Ordem denegada.
Tese de julgamento: "A gravidade concreta da conduta, o risco à ordem pública e a vinculação com organização criminosa justificam a manutenção da prisão preventiva, sendo insuficientes medidas cautelares diversas da prisão."
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319; Lei n. 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 142.263/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 21.05.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004681-42.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (ADVOGADO), VALERIA ALVES VIEIRA - CPF: 018.975.021-92 (PACIENTE), GUILHERME AGUIAR ALMEIDA - CPF: 078.028.901-36 (ADVOGADO), juizo da vara unica de araputanga (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME AGUIAR ALMEIDA - CPF: 078.028.901-36 (IMPETRANTE), ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Gravidade concreta da conduta. Envolvimento com organização criminosa. Presença de menores. Medidas cautelares insuficientes. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado em favor
da paciente
, presa em flagrante delito pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, cuja prisão foi convertida em preventiva pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade da decisão que manteve a prisão preventiva da paciente, sob alegação de ausência de fundamentação idônea e de inexistência dos requisitos do art. 312 do
Código de Processo Penal
.

III. Razões de decidir

3. A decisão impugnada fundamentou-se na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta dos fatos.

4. O envolvimento da paciente com organização criminosa foi corroborado por depoimentos testemunhais, reforçando o risco à ordem pública e justificando a necessidade da segregação cautelar.

5. A presença de menores no local, incluindo o filho da paciente, configura fator agravante, demonstrando o perigo da atividade ilícita.

6. Medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas, considerando a natureza do delito e a periculosidade da paciente, conforme preconiza o art. 319 do
Código de Processo Penal
.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
"A gravidade concreta da conduta, o risco à ordem pública e a vinculação com organização criminosa justificam a manutenção da prisão preventiva, sendo insuficientes medidas cautelares diversas da prisão."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 319; Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 142.263/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 21.05.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Alexandre Augusto Vieira e Guilherme Aguiar Almeida em favor de
Valéria Alves Vieira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT.

Colhe-se desta impetração que a paciente foi presa em flagrante delito, cuja prisão foi convertida em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, pelo qual foi denunciada nos autos da Ação Penal n. 1001333-33.2024.8.11.0038, que tramita perante o juízo acima informado.

S
ustenta
, o impetrante,
que a prisão

decorreu de uma abordagem policial realizada na antiga residência da paciente, onde foram encontradas drogas, resultando em sua prisão em flagrante e posterior conversão para prisão preventiva. A decisão que manteve a segregação baseou-se na suposta periculosidade da paciente, em razão de sua alegada vinculação com a organização criminosa "Comando Vermelho" e na presença de menores no local dos fatos.

A
lega que a decisão judicial carece de fundamentação adequada, violando o art. 315, §

2o, I e IV, do Código de Processo Penal, ao não enfrentar os argumentos da defesa e se limitar a fundamentações genéricas. Aponta que a paciente não possui antecedentes criminais, não há prova robusta de sua ligação com facções criminosas e que sua condição de usuária de drogas a coloca em situação de vulnerabilidade social, não justificando a prisão preventiva. Além disso, argumenta que a decisão judicial desconsiderou a mudança de endereço da paciente e a oferta de trabalho como empregada doméstica, fatores que demonstrariam a desnecessidade da custódia cautelar.

Com base no art. 312 do
Código de Processo Penal
, a defesa sustenta que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva, uma vez que não há risco à ordem pública, conveniência da instrução criminal ou garantia da aplicação da lei penal.

Com base nas razões acima consignadas, requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares diversas. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
269565280
,
tendo sido
dispensada a requisição de informações do juízo de primeiro grau.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com
base
no parecer
visto
no ID
269957886
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No tocante
à
ausência
de fundamentação e de inexistência
dos requisitos
autorizadores
à decretação

da prisão preventiva,
elencados no art. 312 do Código de Processo Penal,
vê-se que
essa
s
tese
s
não se sustenta
m
, eis que o juízo
da
primeir
a

instância

considerou a
garantia da ordem pública
como elemento capaz de autorizar
a prolação do referido édito judicial,
tendo em vista agravidade concreta do
s
delito
s
, em tese,
perpetrados
pelo paciente
.

A propósito,
veja-se

a
referida decisão:

[...]

A suspeita
Valéria Alves Vieira
foi autuada em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Da análise do feito, não se verifica a existência de vícios formais que possam acarretar a nulidade do auto de prisão.

Dessa forma, considerando que a situação concreta encontra correspondência com a previsão do art. 302, I, do Código de Processo Penal,
HOMOLOGO
prisão em flagrante para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

O art. 310 do CPP estabelece que o Juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, deverá fundamentadamente: I) proceder ao relaxamento da prisão, se ilegal (etapa já superada); II) converter a prisão em flagrante em preventiva, se presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal, bem como, se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; III) conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

A decretação da prisão preventiva –
odiosa
restringenda
– fundamenta-se: a) na situação fática justificadora da medida; b) na sua base jurídica; e c) na sua imperiosa necessidade
[1]
.

A legitimidade da prisão preventiva, à luz das garantias constitucionais contra restrições arbitrárias de liberdade (art. 5o, LXI, LXV e LXVI), pressupõe a existência de prova acerca da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria delitiva (
fumus
comissi
delicti
), além da demonstração de que a liberdade do réu representará perigo à sociedade, à ordem pública, à ordem econômica, ou poderá obstar a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, caracterizando-se o
periculum
libertatis
(art. 312 do CPP).

Consoante leciona Nestor Távora, a prisão preventiva “é a prisão cautelar de natureza mais ampla, sendo uma eficiente ferramenta de encarceramento durante toda a persecução penal, leia-se, durante todo o inquérito policial e na fase processual. Até antes do trânsito em julgado da sentença, admite-se a decretação prisional, por orem escrita e fundamentada da autoridade judicial competente (art. 5o, inciso LXI da CF), desde que presentes os elementos que simbolizem a necessidade do cárcere, pois a preventiva, por ser medida de natureza cautelar, só se sustenta se presentes o lastro probatório mínimo a indicar a ocorrência da infração, os eventuais envolvidos, além de algum motivo legal que fundamente a necessidade do encarceramento” (Távora, Nestor. Curso de direito processual penal / Nestor Távora,
Rosmar
Rodrigues Alencar – 11. ed. rev.,
ampl
. e atual. - Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2016.).

Por sua vez, o art. 313 do CPP estabelece as hipóteses de admissibilidade da prisão preventiva, quais sejam: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado a hipótese de curso do período depurador; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou
pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

No caso concreto, reputa-se que a segregação cautelar da autuada é medida que se impõe.

A materialidade e os indícios da autoria do delito estão demonstrados pelo boletim de ocorrência n. 2024.326348 (id. 173642784), auto preliminar de constatação de substância tóxica (id. 173643956), bem como pelos depoimentos colhidos em sede policial.

Consta do boletim de ocorrência que, em cumprimento a mandado de busca apreensão expedido nos autos n. 1002451-28.2024.8.11.0011, a equipe policial se deslocou até a residência da vítima, encontrando no local 06 (seis) adultos que declararam ser usuários de drogas, bem como
02 (dois) tabletes de substância análoga à maconha dentro da gaveta do criado mudo
.

Além disso, 04 (quatro) menores estavam dormindo na residência, sendo um deles filho da custodiada.

A quantidade da substância encontrada - aproximadamente 190 (cento e noventa gramas) - é incompatível com a finalidade exclusiva de uso próprio, prenunciando a traficância pela suspeita, o que é plenamente confirmado pelos depoimentos das testemunhas Ian Pablo, Guilherme Henrique e
Kaliston

Kaun
de Souza, tendo este último fornecido detalhes quanto ao
modus operandi
adotado (id. 173643949).

Com efeito, a presença de 06 (seis) usuários de drogas no local indica que o imóvel funciona como “boca de fumo”, onde há frequentação de usuários para compra e uso dos entorpecentes.

De outro lado, os depoimentos dos menores
Kaliston
e Guilherme Henrique evidenciam o vínculo da custodiada com a facção criminosa “Comando
Vermlho
”, denotando a periculosidade da agente e a necessidade
da
prisão preventiva como formar de obstar as atividades da organização criminosa.

Acerca do tema, confira-se o seguinte aresto:

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000074-86.2021.8.11.0109 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RECORRIDO: JOAO VITOR PEREIRA CABRAL EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA –INCONFORMISMO MINISTERIAL – PRETENDIDA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – SUPOSTO ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA –RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Havendo indícios da autoria e da materialidade do delito, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública,
precavendo-se novos delitos, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das provas reveladoras de que o paciente possui envolvimento com facção criminosa “Comando Vermelho”, atuando como “lojista”. O STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. (TJ-MT 10000748620218110109 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 06/12/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/12/2022)

Ademais, a conduta da suspeita é dotada de gravidade concreta, haja vista que a comercialização, assim como o uso das drogas estaria ocorrendo na presença de adolescentes, dentre eles seu filho de 14 (quatorze) anos, situação que inequivocamente expõe os menores a risco e não pode ser ignorada.

A propósito, reputa-se incabível, no presente caso, a concessão de prisão domiciliar. A uma, porque não está caracterizada nenhuma das hipóteses previstas pelos artigos 318 e 318-A do Código de Processo Penal. A duas, porque a própria autuada estaria fomentando em sua residência as atividades ilícitas que representam risco ao seu filho e aos demais menores que com ela residiam.

Nesse aspecto, substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar seria subverter a finalidade do instituto e das normas de proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente que visam justamente garantir o bem-estar dos menores eventualmente em situação de vulnerabilidade.

1 - Ante o exposto,
CONVERTO
a prisão em flagrante de
VALÉRIA ALVES VIEIRA
em
PRISÃO PREVENTIVA
, nos termos dos artigos 310, II, c/c 312 do Código de Processo Penal.

[...]

Destaques no original

Com efeito,
a
materialidade do delito foi evidenciada pelo boletim de ocorrência, pelo auto de constatação da substância entorpecente e pelos depoimentos colhidos na esfera policial. Além disso, o contexto fático indicou que a residência da
paciente
funcionava como um ponto de venda de drogas, com a presença de diversos usuários no local e a apreensão de quantidade de substância incompatível com o consumo pessoal.

Além do mais,
a autoridade judiciária de primeiro grau consignou que
o paciente
possivelmente
integra

organização
criminosa
voltada para o tráfico de drogas,
a indicar a existência do
periculum
libertatis
autorizador da utilização da medida
extrema, de modo que
sua
liberdade, neste momento, configura risco à garantia da ordem pública, pela gravidade dos ilícitos sob apuração.

Aliás, o
Superior Tribunal de Justiça
, em relação à matéria,
assentou que “
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(Ag
ravo
R
e
g
imental
no R
ecurso em
H
abeas
C
orpus
n.
142.263/MG, relatado pelo Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma,
DJe
21.05.2021), especialmente objetivando a paralisação das atividades ilícitas que a organização se dedica com frequência, o que somente se logra efetivar com a custódia preventiva dos seus membros.

Se isso não bastasse,
a conduta da
paciente
revelou gravidade concreta, pois o tráfico de drogas ocorria na presença de adolescentes, incluindo seu próprio filho
de 14 (quatorze) anos
,
situação que inequivocamente expõe os menores a risco e não pode ser ignorada.

Diante disso,
embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto aopaciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por
isso
, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal; bem assim o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva.

Dessa forma
, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,porqueas circunstâncias do
s
delito
s
, em tese, praticado
s
pel
a
paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Finalmente
,
é necessário ressaltar que, não obstante o
impetrante alegueque
a
paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quandopresente o periculum
libertatis
.
”

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

Valéria Alves Vieira
; por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025